Tribunal: STF
Processo: RE 1419302
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO ESTADO DO PIAUÍ . REJEIÇÃO. MÉRITO. PAGAMENTO DE QUANTIAS REFERENTES A DESCONTOS REALIZADOS A TÍTULO DE REDUTOR CONSTITUCIONAL. VANTAGENS DE CARÁTER PESSOAL. EXCLUSÃO DO TETO REMUNERATÓRIO. 1) Analisando a preliminar arguida pelo Estado do Piauí, observamos a sua improcedência, haja vista que em 18 de junho de 2015 foi publicada (Diário Oficial do Estado - DOE) a Lei nº 6.672, de 18 de junho de 2015, que trouxe várias alterações contidas na lei relacionada à previdência. Dentre tais alterações, foi estabelecido que "o regime de Previdência Social é administrado pela Secretaria de Estado da Administração e Previdência". Sendo assim, não há razão para acolher a aludida prejudicial, já que a previdência passou a ser gerida pela Secretaria de Administração e Previdência, órgão pertencente à estrutura do Estado do Piauí. 2) No mérito, sabemos que a CF/88 prevê, em seu art. 37, XI, o "teto remuneratório", ou seja, o valor máximo que os agentes públicos podem receber no país. 3) Os proventos recebidos pelo agente público aposentado também estão submetidos ao teto. A redação do art. 37, XI, CF e do art. 54, inciso X, da CE/PI, mencionam expressamente os proventos. 4) Todavia, se a controvérsia diz respeito a período posterior à EC 19/98 e anterior à EC 41/03, a jurisprudência do STF é pacífica ao excluir as vantagens pessoais do teto remuneratório supramencionado. Na verdade, a jurisprudência da Suprema Corte se pacificou no sentido de que, quanto ao período anterior à Emenda Constitucional n.º 41, de 19.12.2003, as vantagens pessoais do servidor estariam excluídas da incidência do teto remuneratório previsto pelo inciso XI do art. 37 da Constituição Federal. Assim não tem razão o Estado quando defende a inviabilidade de exclusão das parcelas remuneratórias do servidor do abate teto. 6) Vencido esse ponto da discussão, Passemos a apreciar o pedido do autor: Do caderno processual, observamos que o autor/apelante ajuizou, em junho de 2004, ação de cobrança requerendo, em síntese, o pagamento/devolução dos valores retidos indevidamente entre o Maio de 1998 e Dezembro de 2003, perfazendo, a cobrança, um total de R$ 231.296,71 (duzentos e trinta e um mil, duzentos e noventa e seis reais e setenta e um centavos). Entretanto, como bem fundamentado pelo magistrado de piso, encontram-se prescritas as parcelas pleiteadas pelo requerente, cujo prazo tenha decorrido 05 (cinco) anos do ajuizamento da ação, ou seja, as parcelas anteriores a 02/06/1999, motivo pelo qual não deve ser acolhida a cobranca referente a parcelas anteriores ao mencionado período (02/06/1999). 7) Por outro lado, a jurisprudência brasileira, inclusive a desta Corte de Justiça, entende que o ônus da prova recai sobre o tomador do serviço, in casu, o Estado do Piauí. A eventual quitação pelo ente público constitui fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor, motivo pelo qual o pagamento deve ser demonstrado pelo requerido/apelado, nos termos do que estabelece o art. 373, II do CPC/2015, o que não ocorreu no presente caso. 8) Ora, é pacifico o posicionamento de que "a falta de pagamento é impossível de ser provada, dado constituir fato negativo. Ao reverso, o que é passível de ser provada é a efetivação do pagamento e, por isso, o ônus cabe à parte apelada (Estado do Piauí) que o invoca, haja vista tratar-se de fato extintivo do direito do ·autor, a teor do citado dispositivo legal. 9) Portanto, o Estado deve ser compelido a realizar o pagamento da verba requerida pelo autor, com exceção da que foi alcançada pela prescrição. 10) Ante o exposto e em dissonância com o parecer Ministerial Superior, VOTO pelo CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DO APELO INTERPOSTO POR ANTÔNIO LEITE DA SILVA, reformando, parcialmente, a sentença recorrida, para determinar que o Estado do Piauí realize o pagamento/restituição dos valores descontados indevidamente a titulo de Redutor Constitucional, em favor do autor, com exceção da verba alcançada pela prescrição (parcelas anteriores a 02/06/1999), isto é, ficando determinado a restituição dos valores descontados entre o período de 02 de junho de 1999 a dezembro de 2003, com juros e correção monetária a incidir a partir da publicação deste decisum. Em relação ao Recurso adesivo interposto pelo Estado do Piauí, VOTO pelo CONHECIMENTO, mas por seu TOTAL IMPROVIMENTO. É COMO VOTO.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Em suas razões recursais, o recorrente alega violação do artigo 37, inciso XI da Constituição Federal; do artigo 9º da Emenda Constitucional nº 41/03, bem como do artigo 17 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



    Sustenta que, ao contrário do acórdão recorrido, esta Suprema Corte firmou entendimento no sentido de que, “para efeito de observância do teto constitucional previsto no artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal, computam-se também valores percebidos antes da vigência da Emenda Constitucional 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público.”



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Esta Suprema Corte firmou o entendimento de que, no período anterior à Emenda Constitucional 41/2003, as vantagens pessoais estavam excluídas do teto remuneratório previsto no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal. A propósito:



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Direito Administrativo. Servidor público. Teto remuneratório. Exclusão de vantagem de caráter pessoal. Possibilidade. Período posterior a EC nº 19/98 e anterior a EC nº 41/03. Precedentes. 1. Segundo a jurisprudência da Corte, são excluíveis as vantagens de caráter pessoal da base de cálculo do teto remuneratório vigente à época da Emenda Constitucional nº 19/98 até a vigência da Emenda Constitucional nº 41/03. 2. Agravo regimental não provido. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/09). (AI 867920 AgR, Segunda Turma, de minha Relatoria, DJe de 21-06-2018)”



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VANTAGENS PESSOAIS. EXCLUSÃO DO TETO REMUNERATÓRIO. INCISO XI DO ARTIGO 37 DA LEI MAIOR (REDAÇÃO ANTERIOR À EC N. 41/03). Consoante a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, se a controvérsia diz respeito a período anterior à EC n. 41/03 (ainda que posterior à EC n. 19/98), as vantagens pessoais devem ser excluídas do teto remuneratório previsto no inciso XI do art. 37 da Magna Carta. Precedentes exemplificativos: ADIs 2.087-MC e 2.116-MC, AO 524 e REs 209.036 e 387.241-AgR e AI 452.574-AgR. Agravo Regimental desprovido”(RE 400.404/CE-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Carlos Britto, DJ de 25/8/06).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. URP. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. LIMITE. DEFICIÊNCIA DA PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, § 2º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. ARTS. 2º E 5º, XXXVI, DA LEI MAIOR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO. VANTAGEM PESSOAL. TETO REMUNERATÓRIO. PERÍODO ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL 41/03. EXCLUSÃO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 06.6.2007. 1. Deficiência da preliminar formal e fundamentada de repercussão geral. O preenchimento de tal requisito demanda a demonstração, em tópico destacado, da relevância econômica, política, social ou jurídica a ultrapassar os interesses subjetivos das partes, de todas as questões constitucionais suscitadas nas razões recursais. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC. 2. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, a teor das Súmulas 282 e 356/STF: “Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” 3. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, em período anterior à promulgação da Emenda Constitucional 41/2003, as vantagens pessoais devem ser excluídas do teto remuneratório constitucional. 4. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RE nº 76.114/PR-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 12/8/15).



    Ademais, ultrapassar a conclusão da Corte de origem acerca da natureza da referida vantagem demandaria, induvidosamente, o reexame da legislação infraconstitucional pertinente, o que não se mostra cabível em sede de recurso extraordinário. Nesse sentido:



    ‘DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXECUTIVA. SÚMULA 280/STF. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A parte recorrente não apresentou preliminar formal e fundamentada de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, o que atrai a incidência do art. 543-A, § 2º, do CPC/1973. Precedente. 2. Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica da vantagem, seria necessário o exame de legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o que é inviável em recurso extraordinário (Súmula 280/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973’ (RE nº 841.055/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 2/12/16).



    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TETO REMUNERATÓRIO. PERÍODO ANTERIOR À EC 41/03. EXCLUSÃO DE VANTAGENS ALEGADAMENTE PESSOAIS. ÓBICE DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. Agravo regimental a que se nega provimento’ (RE nº 543.310/DF-AgR, Segunda Turma. Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 1º/12/11).



    ‘Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2 Administrativo. Servidor público. Teto constitucional. 3. Impedimento. Não configuração. Preliminar afastada. 4. Teto remuneratório. Natureza jurídica de vantagem. Discussão infraconstitucional. Precedente. 5. Agravo regimental a que se nega provimento’ (ARE nº 749.858/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 14/10/13).



    ‘RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. TETO DE VENCIMENTOS. 1. A decisão agravada fundou-se em precedente desta Suprema Corte (ADI 14), segundo o qual as vantagens pessoais devem ser excluídas do teto remuneratório previsto no art. 37, XI, da Constituição Federal. E, por não haver nos autos qualquer elemento sobre a natureza jurídica das gratificações em análise, impossível o seu exame na estreita via do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental improvido’ (RE nº 405.085-/DF-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 28/6/05).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 557, caput, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente